Tribunal: TJMT
Processo: 1026821-32.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026821-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.992.351-26 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (APELANTE), PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS - CPF: 107.014.566-12 (APELANTE), MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES - CPF: 089.666.811-82 (APELANTE), DAVID CAMPOS MARTINS - CPF: 057.103.497-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDES DE MORAIS - CPF: 048.155.161-11 (VÍTIMA), GLEICILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 079.861.101-47 (TESTEMUNHA), CRISNANDA FERNANDA DA SILVA SANTANA (TESTEMUNHA), LANNA STEPHANY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.808.701-01 (TESTEMUNHA), EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.992.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES - CPF: 089.666.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA-CASTIGO MAJORADA PELO SEQUESTRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. DADOS TELEMÁTICOS E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. ATRIBUTO ESPECÍFICO DA TORTURA CONFIGURADO NO CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS AFASTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de organização criminosa (art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013) e tortura-castigo majorada pelo sequestro (art. 1.º, inciso II, c/c §4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997). A defesa pleiteia a absolvição de ambos os delitos por insuficiência de provas, alegando imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial, falta de posição de garante no crime de tortura (ou desclassificação para lesão corporal) e afastamento da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho; (ii) verificar se o réu detinha a ‘guarda, poder ou autoridade’ sobre a vítima para fins de configuração do crime de tortura-castigo; (iii) avaliar se o conjunto probatório, incluindo dados telemáticos e depoimentos indiretos, supre a ausência da oitiva judicial da vítima e a nulidade do reconhecimento extrajudicial; e (iv) determinar se é lícita a fixação de valor mínimo indenizatório sem a indicação de montante específico na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa estão demonstradas por Relatório de Investigação que extraiu dados do celular do réu, revelando sua participação em grupo de WhatsApp destinado a membros do ‘Comando Vermelho’, compartilhamento de estatuto da facção e articulação de ‘salves’ (punições).

4. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas, é meio idôneo de convicção (Enunciado 08/TJMT). No caso, o investigador confirmou que a vítima identificou o réu para a guarnição, antes mesmo de proceder com o reconhecimento viciado.

5. No crime de tortura-castigo, a relação de ‘poder ou autoridade’ é preexistente e factual, configurando-se quando membros de organização criminosa submetem alguém a sofrimento físico como método de disciplina em nome da facção.

6. Inviável a desclassificação para lesão corporal, quando demonstrado o dolo específico de aplicar castigo pessoal, mediante inflição de intenso sofrimento físico, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

7. O STJ (REsp 1.986.672/SC) fixou o entendimento de que a fixação de valor mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP) exige pedido expresso na denúncia acompanhado da indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A participação em organização criminosa e a prática de atos de violência em nome da facção (‘salves’) tornam o agente passível de figurar como sujeito ativo do crime de tortura-castigo, ante o preenchimento de atributo específico exigido pelo tipo penal. 2. A fixação de indenização mínima na sentença penal demanda observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129; CPP, arts. 155, 226 e 387, IV; Lei n.º 12.850/2013, arts. 1.º, §1.º e 2.º; Lei n.º 9.455/1997, art. 1.º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, Quinta Turma, j. 2/9/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08; TJMT, N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 06/07/2021; TJMT, N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, Segunda Câmara Criminal, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1026821-32.2023.8.11.0003, que o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
integração à organização criminosa
e
tortura-castigo mediante sequestro
, nos moldes do art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 1.º, inciso II, c/c §4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997.

Nas razões recursais disponíveis no ID 330627199, o apelante pretende a
absolvição
do crime de tortura
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas são insuficientes para respaldar o édito condenatório: seja porque o reconhecimento extrajudicial
não foi feito de acordo com as
regras do art. 226 do CPP
, tampouco foi ratificado pela vítima em juízo, tratando-se assim de
prova imprestável
; seja porque não estaria demonstrada,
in casu
, a presença do
atributo específico exigido para a configuração do delito
, qual seja, a
posição de garante
ocupada pelo acusado.
Em vertente subsidiária, argumenta que, caso a inexistência de
posição de garante
não dê azo à absolvição do delito de
tortura
, deveria ao menos ensejar a
desclassificação
da conduta

para crime de
lesão corporal simples
(art. 129, CP).

Cumulativamente, almeja a
absolvição
do delito de integração à organização criminosa
, por falta de provas capazes de atestar que integrasse organismo infrator estruturalmente ordenado.

Por fim, postula o
decote do valor mínimo indenizatório
, fixado a título de reparação dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (
art. 387, IV, CPP
), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e prequestiona a matéria controvertida ora em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 330627203, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 337556351, opina pelo
parcial provimento
do recurso defensivo
, apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização à vítima.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 12/08/2023, no bairro Vila Verde, em Rondonópolis/MT, o apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
, juntamente com o codenunciado
Marcos Vinícius Reiner Rodrigues
, após sequestrarem a vítima
Rafael Fernandes Morais
, submeteram-na a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal (
FATO 01
: tortura-castigo, majorada pelo emprego de sequestro, na modalidade consumada
).

Outrossim, depreende-se da exordial acusatória que, no dia 15/08/2023, por volta das 15h00min, na residência particular situada na Rua Quatro, n.º 747, bairro Jardim Rivera, em Rondonópolis/MT, os codenunciados
Luan Lucas dos Santos Barbosa
e
Eduardo da Silva Figueiredo
, tentaram submeter a vítima
Rafael Fernandes de Morais
a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, mas não consumaram o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, ante a fuga da vítima (
FATO 02
: tentativa de tortura-castigo)
.

Infere-se da preambular também que, em datas incertas, mas sabidamente até o dia 15/08/2023, o recorrente
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
e os codenunciados promoveram, constituíram e integraram a organização criminosa Comando Vermelho, caracterizada pela associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, todos com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais diversas, a exemplo de crimes de tortura, para punir aqueles que agem em desacordo com as regras estipuladas pela facção (
FATO 03
: organização criminosa
).

Segundo a proposição ministerial, a vítima
Rafael
foi acusada de cometer delito de furto em área dominada pelo Comando Vermelho, razão pela qual o apelante
PEDRO EMANUEL
, juntamente com o corréu
Marcos Vinícius
, ambos na qualidade de faccionados e imbuídos com intuito de castigar a vítima, em nome da organização, abordaram-na na via pública e, mediante uso de força física, levaram-na para um cativeiro.

No cativeiro, o recorrente e seu comparsa teriam efetuado chamada de vídeo para membros hierarquicamente superiores da organização, a fim de pedir orientações sobre o castigo a ser aplicado (homicídio ou tortura), oportunidade em que as lideranças estabeleceram que o ofendido seria punido com pauladas pelo corpo.

Na sequência, teve início a sessão de tortura, durante a qual o réu desferiu inúmeros golpes com pedaço de madeira nas costas, nádegas, braços e cabeça da vítima, a qual passou a gritar, em virtude da intensidade das agressões, o que levou o acusado a asfixiá-la e amordaçá-la, antes de prosseguir com o espancamento, que só cessou após ordem dos líderes, que assistiam a cena por chamada de vídeo.

A prefacial dá conta de que a tortura resultou no afundamento do crânio da vítima e em diversos outros ferimentos pelo corpo, assim como descreve que, em diligências, policiais civis localizaram e detiveram
PEDRO EMANUEL
e seu comparsa
Marcos Vinícius
, os quais foram reconhecidos pelo ofendido como os autores do delito.

Por fim, consignou-se na peça incoativa que, alguns dias depois, em 15/08/2023, o ofendido
Rafael
teve sua casa invadida pelos corréus
Luan
e
Eduardo
, os quais se identificaram como membros do Comando Vermelho e, munidos com pedaços de madeira, agarraram a vítima e anunciaram que ela seria submetida a nova sessão de espancamento, porque teria cometido outro furto no território da facção. Todavia,
Rafael
conseguiu se desvencilhar e fugiu, de modo que esta infração penal não se consumou, por circunstância alheias à vontade dos agentes.

Diante destes fatos, o apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, que culminou na sua
condenação
como incurso nas penas cominadas aos delitos de
tortura-castigo mediante sequestro
e
integração à organização criminosa
, nos moldes do art. 1.º, inciso II, c/c §4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que, na sentença, os corréus
Marcos Vinícius Reiner Rodrigues
,
Luan Lucas dos Santos Barbosa
e
Eduardo da Silva Figueiredo
restaram absolvidos das imputações contidas na denúncia, por falta de provas, conforme preconiza o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do delito de integração à organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência. A estrutura organizacional do grupo infrator equipara-se a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lograr vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a vistas a cometer crimes
per se
, devendo atuar também com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar aquelas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

No caso, a
materialidade
do delito está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 330626384 e ID 330626859); do termo de exibição e apreensão (ID 330626862); do Laudo Pericial n. 511.1.02.9151.2023.132679-A01 (ID 330626888); e do Relatório de Investigação n° 2024.13.45522, contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular do apelante (ID 330627009); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Outrossim, ainda quanto à
ocorrência material
do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada Comando Vermelho
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do Comando Vermelho
, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígida não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do Comando Vermelho em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a demonstrar que o apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
compunha a célula do Comando Vermelho atuante em Rondonópolis à época dos fatos.

Com efeito, destaque-se que o recorrente veio a ser detido pela Polícia Civil, porque foi apontado pela vítima
Rafael Fernandes Morais
como um dos agentes que a teriam submetido a sessão de tortura, conforme se exporá mais adiante, no tópico seguinte deste acórdão.

Oportuno mencionar, no entanto, que as declarações da vítima da tortura também se prestam a evidenciar a
autoria do recorrente pelo delito de
organização criminosa
.

Isto porque, segundo a vítima
Rafael
, após a arrebatá-la e conduzi-la até o local onde ela foi torturada,
PEDRO EMANUEL
estabeleceu contato com membros hierarquicamente superiores do Comando Vermelho, os quais permaneceram na linha durante o espancamento e coordenaram a ação delitiva, por videochamada.

A vítima descreveu também o
pseudônimo do recorrente nos quadros da facção
(
“foi abordado pelo vulgo
‘TEGÊ’
”
) e relatou ter conhecimento de que o acusado
integra a organização criminosa Comando Vermelho
(ID 330626863).

Embora
Rafael
não tenha sido encontrado para prestar depoimento em juízo, sua genitora
Maria dos Anjos Almeia de Morais
foi ouvida em audiência instrutória e, remetendo-se ao que lhe confidenciou o filho em primeira mão, a depoente confirmou que a tortura foi praticada por
membros do Comando Vermelho
.

Na mesma toada, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Rogério Sabeh de Castro
asseverou que, antes mesmo que lhe fossem exibidas fotografias de suspeitos, a vítima
Rafael
identificou o ora apelante para a guarnição policial e disse que a tortura foi perpetrada a mando da facção Comando Vermelho.

O fato de a testemunha em questão consistir no
policial civil
que atuou na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que o agente de segurança pública estaria interessado em implicar gratuitamente o réu na empreitada criminosa, como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Além dos elementos indicados acima, o pertencimento do apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
ao
Comando Vermelho
pode ser inferido do
Relatório de Investigação n.º 2024.13.45522
, no qual foram examinados os
dados telemáticos extraídos do aparelho celular do recorrente
, revelando sua participação em grupo de
WhatsApp
vinculado ao referido organismo infrator.

A partir do relatório, é possível notar que o ambiente virtual integrado por
PEDRO EMANUEL
(grupo de
WhatsApp
) funcionava como um canal em que os integrantes
faziam apologia e exaltavam o Comando Vermelho
, compartilhavam o
Estatuto do CV-MT
e a
cartilha da facção
, para orientar os recém-chegados, e
trocavam mensagens
, por meio das quais
articulavam crimes
, no interesse da organização, a exemplo de
“salves” contra indisciplinados
, como se deu no caso da tortura em face da vítima
Rafael Fernandes Morais
.

Por serem de inteira pertinência, colho alguns trechos do relatório de inteligência,
in verbis
:

“As mídias disponibilizadas nos forneceu arquivos de mensagens apenas do
aparelho celular LGE_LMX120

tendo como proprietário, de acordo com a extração, de PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
. Em análise, há elementos de que
Pedro faz parte da organização criminosa COMANDO VERMELHO
, que faz parte de grupo de WhatsApp que faz referência à referida organização criminosa
. Em anexo o arquivo ‘timeline06a17-limpo’ refere-se a
mensagens de WhatsApp
extraídos dos dados disponibilizados, onde podemos observar que o grupo faz grandes
referências a normas e mandamentos do Comando Vermelho no estado de Mato Grosso
, inclusive com o
ESTATUTO DO COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO e sua CARTILHA
, conforme abaixo: (...)”
. (
Sic
– Relatório de Investigação n.º 2024.13.45522 no ID 330627009).

Como se sabe, provas de natureza cautelar e não repetíveis, como é o caso dos dados telemáticos extraídos de celular e reduzidos a termo em relatórios policiais, inserem-se na ressalva do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal e, por si sós, prestam-se a fundamentar condenação criminal.

Nesse sentido:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Portanto, a presença desses dados constitui elemento mais do que suficiente para o fim de comprovação do envolvimento direto do recorrente na organização criminosa, com divisão de tarefas, hierarquia e atuação coordenada. O fato de o
apelante participar de grupo de WhatsApp vinculado ao Comando Vermelho
, no qual são compartilhados o estatuto e a cartilha da facção, bem como mensagens sobre o planejamento de crimes,
evidencia, de forma inequívoca, sua integração aos quadro organizacional da facção criminosa
.

Especificamente com relação ao ânimo associativo permanente e estável mantido pelo acusado, o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente, assim como o
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos da prova oral angariada em juízo e pelos dados do celular, deixam patente a
presença do dolo de associar, de maneira
permanente
,
estável
e
organizada
, para a prática de crimes graves.

A propósito, ficou evidenciado que
PEDRO EMANUEL
integrava ambiente virtual (grupo de
WhatsApp
) destinado a membros do Comando Vermelho, no qual eram compartilhados o estatuto, cartilha e demais regras da organização, bem como eram arquitetados crimes futuros e articuladas punições contra outros faccionados.

Nesse contexto, as provas digitais mostram ainda que o crime de tortura (“salve”) contra a vítima
Rafael Fernandes Morais
foi inicialmente decretado no dia
10/08/2023
, sendo que, não passados sequer 02 (dois) dias desde a referida determinação ilícita, no dia
12/08/2023
,
PEDRO EMANUEL
concorreu para o sequestro e espancamento do ofendido, mediante pauladas.

A própria vítima, quando ouvida na delegacia, informou que, antes e durante os atos de sevícia, o
apelante manteve contato com lideranças do CV-MT
, das quais
recebia diretrizes e orientações sobre como proceder com o “salve”
e sobre quando cessar a tortura.

O acatamento imediato, por parte do réu, das determinações que eram emanadas pelos membros hierarquicamente superiores, a meu ver, evidencia a
natureza hierárquica e o ordenamento estrutural do grêmio delinquente no qual o recorrente estava inserido
, bem como revela a
intenção do agente
de se agremiar de maneira estável e de se submeter a tal estrutura ilícita, mediante o cumprimento e execução das ordens que lhe eram repassadas.

A propósito
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Com tais considerações,
mantém-se
a
condenação
do apelante pelo crime do
art. 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

2.

Do pedido de absolvição do crime de tortura-castigo majorada
– pleito subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal:

Como se sabe,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.º 9.455/97,
no art. 1.º, §4.º, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814).

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.º
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular, contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura.

A

relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
,
cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”.

Nessa conjuntura, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência ou indisciplina

em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a denúncia narra expressamente que os
atos de sevícia
cometidos pelo apelante contra a vítima
Rafael Fernandes Morais
foram
perpetrados no interesse da organização criminosa Comando Vermelho
, por ordem de membros hierarquicamente superiores, como método de
castigo infligido em face da indisciplina do ofendido
, que teria praticado furto em território da facção, em desobediência às suas normas.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, o acusado satisfaz o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, consistente na
posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma
relação factual pré-existente entre eles
, podendo assim plenamente figurar como sujeito ativo no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

Sendo assim, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais,
não há o que se falar em carência de atributo específico
por parte do apelante para figurar como sujeito ativo no delito de tortura-castigo.

Ademais, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 330626384 e ID 330626859); do Laudo Pericial n.º 511.1.02.9151.2023.132679-A01, o qual indica a extensão das lesões corporais acarretadas ao ofendido (ID 330626888); do Relatório de Investigação n° 2024.13.45522, contendo a análise dos dados extraídos do aparelho celular do apelante (ID 330627009); além da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
no episódio delitivo, impondo-se assim
ratificar
sua condenação
.

Não obstante o reconhecimento extrajudicial tenha sido declarado nulo pelo juízo
a quo
na sentença, por inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, tal providência
não elide a validade das
declarações
extrajudiciais do ofendido
, o qual foi ouvido exclusivamente na fase inquisitiva e,
antes mesmo de promover o reconhecimento viciado
,
indigitou o ora recorrente como um dos indivíduos que o submeteu à sessão de tortura
.

Com efeito, na delegacia, a vítima sugeriu que, embora não soubesse a identidade do segundo autor do delito,
conhecia previamente o ora apelante PEDRO EMANUEL
, referindo-se expressamente a ele pelo seu
apelido ou “vulgo”
, isto é, o seu pseudônimo de faccionado, qual seja,
“TG”
ou
“Tegê”
.

A propósito, colho os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais do ofendido,
in verbis
:

“(...) Declara no
sábado 12/08/2023
estava na via publica publica vila verde, quando
foi abordado por vulgo ‘TEGÊ’
, bem como outro suspeito até então não identificado, quando os dois elementos amarraram o declarante, ambos desferiram socos em seu abdomem, pois o declarante estava sendo acusado de furtar
2 cestas basicas e uma furadeira, pertencente um cidadão senhor de idade morador no bairro Rosa Bororo; que
enquanto estava sob carcere os suspeitos realizaram video chamada (via whatsapp) para decidir o castigo que iria dar na vitima e os integrantes da facção que realizavam a video conferencia disseram que caso o declarante assumisse a responsabilidade pelo crime seu castigo seria 30 pauladas no pé, 30 pauladas nas nadegas e 30 paulada na mão
, no entanto o declarante negou que tenha praticado o crime e os suspeitos disseram que era para dar mais golpes em seu estomago até ele falar, em determinado momento o declarante começou a gritar muito e os suspeitos começaram a enfiar panos em sua boca até quase asfixia-lo, no entanto a vitima não se rendeu e começou a se debater e a gritar mais ainda, até que
os suspeitos que estavam na video conferencia mandaram soltar a vitima porque estava muito barulho e a polícia poderia aparecer; que desferiram golpe utilizando o pedaço pau atingido costas, nadegas, cabeça e braços; que tentaram matar o declarante asfixiando eles agarraram pelo pescoço, ato continuo, um dos suspeitos gritou pega a corda enforca ele; que após as agressões a vitima ficou com afundamento de cranio, e diversas lesões em seu braço
,
na costela, o declarante chegou a cuspir sangue no momento das agressões
; que hoje LUCAS e EDUARDO, foram até a casa do declarante ambos com pedaço de pau na mão, adentraram a casa do declarante, falando ‘que iriam arrancar a cabeça do declarante, bem como, e pisar no seu pescoço’, momento que a vitima empreendeu fuga saltando os muros das casas da vizinhança fugindo; que os suspeitos permaneceram nos arrendores da casa da vitima tentando captura-lo; que o declarante esclarece que os suspeitos LUAN e EDUARDO tinham a intenção de realizar um ‘salve’, bem como, lhe matar a vitima;
que o declarante tem conhecimento de que
os dois suspeitos que foram presos nesta manha EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO e LUAN LUCAS DOS SANTOS BARBOSA e
os dois que foram preso neste noite PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS e MARCOS VINICIUS REINER RODRIGUES são integrantes da mesma facção criminosa comando vermelho
; (...)”.
(
Sic
– Declarações extrajudiciais da vítima no ID 330626863).

Como dito, a vítima
Rafael Fernandes Morais
não foi ouvida em juízo, pois, segundo esclareceu a sua genitora
Maria dos Anjos Almeida de Morais
em audiência instrutória, o filho
fugiu da cidade, por medo de ser morto
, e, atualmente,
nem mesmo a depoente sabe o seu paradeiro
, embora ainda conversem por telefone.

A despeito da ausência de oitiva judicial do ofendido,
suas declarações restaram amplamente confirmadas:
seja pela prova oral judicializada; seja pela prova cautelar, de natureza não repetível, consistente nos dados extraídos do celular apreendido.

Sobre o
motivo que levou à prática dos atos de sevícia contra a vítima
, a informante
Maria dos Anjos
confirmou que a tortura foi propelida pela vontade de
castigar o ofendido, por prévia indisciplina
. De acordo com a informante, seu filho foi arrebatado e torturado por membros do Comando Vermelho (
“um povo do Comando tinha vindo aqui pegar ele”
), porque
suspeitavam de que ele havia praticado subtração ilícita
,
em área dominada pela organização
.

Nos exatos termos colocados pela genitora do ofendido, remetendo-se ao que lhe confidenciou o filho em primeira mão,
“
ele falou que bateram nele
, o povo tinha pegado ele e tinha batido nele,
acusando ele que ele tinha roubado uma cesta básica lá do Rosa Bororo
. Só que ele falava para mim, chorando, ‘mãe, eu não peguei nada lá’. (...).
Ele falou para mim que eles acusavam de ter roubado essa cesta básica, só que ele não tinha roubado
”
. (Relatório de Mídias no ID 330626991).

No que tange à identificação do réu
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
pela vítima
Rafael Fernandes Morais
, a testemunha
Rogério Sabeh de Castro
confirmou em juízo
que, antes mesmo da exibição de foto e do reconhecimento fotográfico viciado,
o

ofendido já havia individualizado nominalmente o ora apelante como um dos autores da tortura
sub judice
.

Nas palavras do investigador
Rogério Sabeh
,
“Foi através das informações que a própria vítima prestou. Ele passou para nós os nomes deles, né. A gente checou aqui no nosso sistema, conseguimos encontrar fotografias deles e ele confirmou: ‘são esses daqui’. E aí que a gente diligenciou para tentar encontrar eles.
E, através de diligências, a gente encontrou a casa em que eles estavam escondidos”
. (Relatório de Mídias no ID 330626991).

Outrossim, os elementos informativos do inquérito dão conta de que,
na residência em que o apelante foi localizado e preso, foram achados também instrumentos utilizados para a prática de torturas físicas
(ID 330626859 - Pág. 4/5), o que coaduna com as declarações extrajudiciais da vítima e com os depoimentos dados em juízo pela sua genitora e pelos policiais civis.

Além disso, o
exame de corpo de delito
atesta que, no momento da perícia, o ofendido apresentava
lesões corporais compatíveis com a dinâmica fática narrada na denúncia
, notadamente no que concerne ao emprego de pedaços de pau para desferir golpes na vítima, o que resultou em
afundamento ósseo na região frontal esquerda
, além de outras escoriações pelo corpo (ID 330626888).

Se tudo isso não bastasse, têm-se ainda os
dados extraídos
do aparelho celular do apelante
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
, cuja análise técnica foi reduzida a termo pelos investigadores da Polícia Civil no
Relatório de Investigação n.º 2024.13.45522
(ID 330627009).

Conforme expressamente consignado no Relatório Investigativo, o cotejo analítico dos dados digitais revelou elementos probatórios conclusivos de que o apelante
PEDRO EMANUEL não só integrava os quadros da organização criminosa Comando Vermelho
, participando ativamente de grupo de comunicação virtual de faccionados, mas também demonstra que o recorrente estava
envolvido desde o início no esquema voltado ao arrebatamento e subsequente tortura da vítima Rafael Fernandes Morais
.

O relatório documenta, com precisão cronológica e técnica, que o celular de
PEDRO EMANUEL
armazenava mensagens trocadas entre integrantes da organização Comando Vermelho, nas quais se verifica o
planejamento coordenado para “pegar” o ofendido Rafael
.

As transcrições das comunicações eletrônicas, devidamente datadas e tecnicamente autenticadas, revelam o seguinte teor,
in verbis
:

“Quanto a
tortura
, temos que
alguns participantes do referido grupo mandam mensagens onde podemos concluir que iram ‘pegar’ o Rafael
, entretanto, nesse dia por motivos alheios ao grupo, não conseguiram ‘pegar’
Rafael
, conforme algumas mensagens abaixo:

Entrada
10/08/2023
15:22:57(UTC+0) [Marcação de tempo] De: From: 556699302432
Algum mano no rivera

Entrada
10/08/2023
15:23:03(UTC+0) [Marcação de tempo] De: From: 556699302432
Pra dar um apoio aqui

Entrada
10/08/2023
15:23:12(UTC+0) [Marcação de tempo] De: From: 556699302432
Pegar o Rafael gta

Entrada 10/08/2023 15:23:39(UTC+0) [Marcação de tempo] De: From: 554184699687@s.whatsapp.net
Cavalo Branco Tem pega daquele jeito
”
. (Relatório de Investigação n.º 2024.13.45522 no ID 330627009).

Anote-se que as mensagens foram registradas em
10/08/2023
, ou seja,
precisamente dois dias antes da consumação da tortura
sub judice
, o que caracteriza, de forma inequívoca, a existência de
planejamento prévio e coordenado para a abordagem e espancamento contra Rafael
(“salve”).

Esta circunstância temporal confere particular robustez às declarações prestadas pela vítima durante a fase inquisitorial, estabelecendo correlação lógica e cronológica entre o planejamento documentado nas comunicações eletrônicas e a efetiva consumação dos crimes, dois dias depois.

Como já dito,
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, captados e obtidos mediante autorização judicial e posteriormente consignados em relatórios de inteligência da polícia, como ocorreu no caso, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim a respaldar a condenação.

Diante desse cenário, não há falar em falta de provas quanto à autoria do apelante

pelo delito de tortura-castigo perpetrado contra a vítima
Rafael
.

Com relação ao
pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, CP),
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como dito alhures, o apelante
satisfaz o atributo específico para figurar como sujeito ativo de tortura-castigo
, consistente na
qualidade pré-existente de ter a vítima sob o seu poder e autoridade
, ao passo que as lesões infligidas ao ofendido, enquanto método de violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade a aplicação de castigo pessoal
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016).

Extrajudicialmente, a vítima foi categórica ao elucidar que
foi sequestrada e torturada, como punição e castigo corretivo
, porque o apelante e demais faccionados
pensavam que ela tinha praticado furto sem prévia autorização do Comando Vermelho
. Tal cenário foi confirmado em juízo, através dos depoimentos dados pela genitora do ofendido,
Maria dos Anjos
, e pelos policiais
Rogério Sabeh
e
Marcelo Arend
.

Ademais, as mensagens extraídas do celular do recorrente espessam a certeza de que a
sessão de espancamento se deu no contexto de “salve” decretado pelo Comando Vermelho
, o que robustece ainda mais a presença do dolo específico exigido pelo art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997.

Some-se a isto o teor do exame de corpo de delito, o qual atestou que os atos de sevícia resultaram não só no afundamento ósseo na região da cabeça do ofendido, mas também em diversas escoriações pelo corpo, como na região posterior dos braços, face anterior da perna e dorso do pé, causadas por instrumento de ação contundente.

Tais vestígios demonstram que
a conduta do agente
extrapolou a mera intenção de ferir (
animus laedendi
) e mais depressa condizia com verdadeiro dolo de infligir castigo pessoal à vítima
, mediante açoitamento, como represália por prévia indisciplina
.

Além disso, a própria vítima declarou que após ser arrebatada, estando já sob o jugo do recorrente, este estabeleceu contato por videochamada com lideranças do Comando Vermelho, para que os superiores hierárquicos decidissem o castigo a ser aplicado (morte ou tortura), o que reforça a
improcedência da alegação defensiva de que o dolo
in casu
condizia com mera intenção de ferir
.

Em suma, a
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal simples
implicaria violação ao princípio da especialidade
, visto que, na hipótese, encontram-se presentes todos os elementos especializantes que caracterizam o delito de
tortura-castigo
.

Logo, deve ser mantida
a condenação por tortura-castigo.

3.

Do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo reparatório à vítima
:

Em vertente subsidiária, a i. defesa técnica do apelante sustenta que a sentença condenatória
não poderia ter fixado indenização mínima à vítima no valor de
01 (um) salário-mínimo
, porquanto, em que pese a existência de pedido expresso na denúncia,
não há qualquer indicação de valor mínimo que seja
.

Argumenta que, para a reparação de danos suportados pela vítima, além de pedido genérico na denúncia, seria
necessária a indicação de valor mínimo com base no real prejuízo da vítima
, bem como instrução específica para apurar o devido valor, exceto em casos envolvendo violência doméstica e familiar, que não é o caso.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica condicionada à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese em apreço,
houve pedido do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia,
oportunidade em que o
Parquet
fez constar que
“requeiro seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do(s) delito(s), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
. (Trecho da denúncia no ID 330626897 - Pág. 6).

Diante disso, o juízo
a quo
, ao proferir sentença, condenou o recorrente a indenizar a vítima, com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, CONDENO o acusado ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima no valor de um salário mínimo, considerando a gravidade das lesões, situação econômica do ofensor e necessidade de compensação dos danos sofridos pela vítima”
. (Trecho da sentença no ID 330627191 - Pág. 16).

Apesar a existência de pedido expresso na exordial acusatória, o representante ministerial
não indicou um valor correspondente ao dano e não houve instrução específica acerca da questão
, o que subtrai do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova.

Isto porque, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Ainda que se considere que o dano moral
ex delicto
ocorre
in re ipsa
, a simples
presunção do dano decorrente do crime não supre a necessidade de quantificação da indenização mínima na inicial
, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo denunciado.

Ao analisar o Recurso Especial n.º 1.986.672, em
08/11/2023
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, composta por ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito daquela Corte Superior, decidiu justamente nesse mesmo sentido:

“4. Com efeito,
a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
.
No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
. 5. A
falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes
. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia”.
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Ainda a respeito do tema, colho precedentes mais recentes da
Quinta e Sexta Turmas do STJ
:

“7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória
exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido
, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 8.
A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima
”.
(AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

“1. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC,
além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório pelos danos causados pela infração penal venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
”
.
(
REsp n. 2.165.832/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

No mesmo sentido tem se orientado este e.
TJMT
, inclusive esta c.
Terceira Câmara Criminal
:

“8.
Inviável a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem indicação do valor pretendido
ou prova suficiente do prejuízo efetivo, sob pena de violação ao contraditório”
. (N.U 1007428-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025. Publicado no DJE 18/06/2025).

“8.
Exclui-se a indenização por danos morais, por ausência de instrução específica e de indicação de valor na denúncia
, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ”.
(N.U 0002774-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Com lastro nestas assertivas,
afasto
o valor mínimo indenizatório
arbitrado na sentença, a título de reparação pelos danos causados à vítima, ressaltando, porém, que
tal providência não retira do ofendido o direito de se socorrer na esfera do Direito Civil
, em busca da indenização que melhor corresponda ao dano experimentado, nos moldes do art. 63 do CPP e art. 515, VI, do CPC.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO EMANUEL BESSA DOS SANTOS
, apenas para
afastar o valor mínimo indenizatório
arbitrado a título de reparação pelos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (art. 387, IV, CPP), mantendo inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1026821-32.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026